Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713221-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado por ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, rejeitou a impugnação do ente público ao cumprimento de sentença (ID 185678276, autos originais). Em suas razões (ID 57471525), alega que: 1) a autora é parte ilegítima porque “o título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL representados pelo SINDIRETA”, ao passo que aquela é representada pelo SINDFAZ/DF; 2) o processo deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1169; 3) o índice de correção aplicável ao caso é a TR e não o IPCA-E; 4) os atos jurídicos em geral submetem-se ao princípio tempus regit actum; 5) é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito; 6) a decisão judicial transitada em julgada não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (Tema 733); 7) a força obrigatória da coisa julgada deve ser observada (Tema Repetitivo 905 do STJ). Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para suspender o processo em virtude do Tema 1169 do STJ e reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. I –SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. No caso, embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO. TEMA 1.1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ. 1. Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo de instrumento da decisão que resolve pedido de prosseguimento do processo sobrestado, fundado em distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo (artigo 1.037, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I). Definida a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a reforma da decisão agravada, pela qual determinado o sobrestamento do processo, é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707455, 07096531320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023)” – grifou-se Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. II – LEGITIMIDADE A ação coletiva de conhecimento (Processo 32.159/97) foi ajuizada pelo SINDIRETA contra o Distrito Federal com objetivo de pagamento pretérito do benefício alimentação, que havia sido suspenso pelo Decreto 16.990/1995. A sentença executada beneficia todos os servidores da administração direta do Distrito Federal. Confira-se trecho da sentença: “O réu afirma que o autor é parte ilegítima para figurar no pólo ativo, pois, tendo em vista a natureza do direito pleiteado, o caso é típico de representação processual e não de substituição processual. Contudo, razão não lhe assiste. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contornos de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. O direito em comento tem natureza individual, mas que assume caráter homogêneo, sendo igual para todos, justificando a substituição processual extraordinária pelo sindicato, com arrimo no art. 5o, LXX e na inteligência da ratio decidendi da Súmula no 629 do STF: "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes". (...) O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ID 22733864 - Pág. 21). A exequente é integrante da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, servidora da administração direta do Distrito Federal. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. No caso, não há violação ao princípio da unicidade sindical. A Constituição Federal garante aos servidores públicos o direito à livre associação sindical (artigo 37, VI). Apesar de a exequentes enquanto ocupante do cargo de auxiliar de apoio fazendário, pertencer à categoria representada pelo SINDFAZ-DF, o SINDIRETA abrange todos os servidores da Administração Direta. O princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa das inúmeras subcategorias de servidores públicos da administração direta na mesma base territorial. Além disso, este debate não afeta a legitimidade para ajuizamento de ações coletivas que, reitere-se, em regra beneficia os servidores que se encontram na situação fática descrita na petição inicial. De igual modo, não altera a possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva que lhe beneficia. Assim, o fato de ser representada pelo SINDFAZ não retira da exequente o direito de propor o cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA. III – INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, data de julgamento: 20/09/2017, publicação: 20/11/2017).” – grifou-se. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)” - grifou-se. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE – se atinge ou não os provimentos judiciais transitados em julgado – faz-se necessário analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração. O relator, Ministro Luiz Fux, assim decidiu: “Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto, na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. (...) Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.” – grifou-se Todavia, o Ministro Alexandre de Moraes apresentou divergência e, acompanhado pela maioria, rejeitou todos os embargos de declaração, a fim de preservar “a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009”. Em seu voto, destacou que manter a incidência da TR como critério de correção monetária em período anterior à decisão de inconstitucionalidade exarada no RE 870.947/SE esvazia o efeito prático do pronunciamento, uma vez que: “Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.” Ressalte-se que, no referido voto divergente, não foi mantida a ressalva feita pelo Ministro Luiz Fux no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, o Supremo reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Ilustrativamente, consigne-se trecho do voto da Ministra Rosa Weber no referido julgado: “A correção monetária nada mais é do que redimensionamento do valor nominal da moeda, desgastado pela inflação, em especial em épocas inflacionárias, para que mantenha seu valor real. Como já ressaltado, a atualização monetária fixada com base em índice ex ante, ou seja, em índice que, pela própria metodologia de sua definição, não reflete aquele desgaste, implica indevida redução do crédito conferido por título judicial trânsito em julgado. Assim, a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária dos valores objeto do precatório (quanto ao período entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento) atinge a própria eficácia e a efetividade do título judicial, com afronta à coisa julgada - porque tal índice, repito, não reflete a desvalorização do valor da moeda, desgastado pela inflação –, e ofende também o princípio da separação de poderes e o próprio direito de propriedade, em sua essência, como destacado nos votos que me antecederam (art. 5o, XXII).” – grifou-se Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ANUÊNIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ao afastar a incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, o Tribunal de origem deu à controvérsia solução que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Ademais, quanto ao ponto, para se afastar o fundamento do acórdão recorrido, também seria necessário o reexame de matéria fática, o que esbarra na vedação da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)” – grifou-se Portanto, em que pese já ter decidido de maneira diversa, após maior reflexão sobre o tema, entendo possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Oportuno destacar que tal entendimento encontra-se em plena consonância com o fixado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905). Na ocasião, foi determinada a aplicação do IPCA-E nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de 07/2009. Consigne-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifos nossos).” - grifou-se. O julgado ressalva “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Tal ressalva, entretanto, em relação à TR, só fez sentido enquanto pendente decisão do STF, em embargos de declaração, acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE. Assim, atualmente, a referida ressalva só deve ser aplicada quando o título exequendo houver fixado índice de correção monetária diverso da TR, haja vista que a inconstitucionalidade desta já foi reconhecida pelo STF, em regime de repercussão geral, e sem restrição de efeitos. Dessa forma, é possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Relevante ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator